Tribunal: TJPA
Processo: 0819983-82.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819983-82.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAURICIO GOMES DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE URUARÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART.
121, §2º, II e IV, c/c 288, AMBOS DO CPB
– HOMICÍDIO – INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR – NÃO EVIDENCIADOS – PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE COM NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

A prisão preventiva quando concretamente motivada em elementos que demonstram sua necessidade, lastreada em prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

2.

“... a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. Precedentes. (AgRg no HC n. 832.624/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

3.

“Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. (AgRg no HC n. 832.582/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)”

4.
Conforme
o c. STJ “... no seio de habeas corpus e do seu recurso ordinário, não é possível conhecer de temas não tratados na origem, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. (AgRg no HC n. 719.739/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 12/12/2023.)

5.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Edson Silva Oliveira Junior, em favor do nacional MAURÍCIO GOMES DE ARAÚJO, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 25/11/2023, acusado do suposto envolvimento na prática do delito capitulado no art. 121, §2º, II e IV, c/c 288, ambos do CP, autos do processo crime de nº 0802128-86.2023.8.14.0066, em que se alega excesso de prazo na formação da culta e ausência de fundamentação.

Sustenta ser o paciente portador de doença que necessita de tratamento especializado, requerendo, por fim, a concessão da medida liminar para cassar o
decisum
, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

A liminar foi indeferida a medida liminar, Id 17603327, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 17779285, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 18085318.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MAURÍCIO GOMES DE ARAÚJO, acusado do suposto envolvimento na prática do delito capitulado no art. 121, §2º, II e IV, c/c 288, ambos do CP, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culta e ausência de fundamentação no decreto cautelar.

Consta dos autos consta que o paciente, em companhia de outras 03 (três) pessoas, está sendo acusado do suposto envolvimento na morte do adolescente LUAN DA SILVA E SILV, executado devido conflito entre as facções criminosas denominadas "PCC" e "Comando Vermelho", fato ocorrido no dia 24/11/2023.

No que se refere ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, sob o argumento de que até o momento não houve o oferecimento da denúncia, constata-se pelas informações prestadas na Id 17779285 que a denúncia foi apresentada na data de 21/12/2023 e recebida em 12/01/2024, restando prejudicado o enfrentamento de tal argumento, contudo, junto do c. STJ:

“Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. (AgRg no HC n. 832.582/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)”

Concernente a alegação de ilegalidade na prisão cautelar por ausência de fundamentação na decisão, extrai-se do ato coator, Id 17537713, o seguinte:

“
III – MAURICIO GOMES DE ARAÚJO:

Quanto a necessidade de decretação da prisão preventiva do custodiado MAURICIO GOMES ARAÚJO, verifico que na CAC do flagranteado, ID Num. 104978588 – p. 01, constam outros registros criminais, com processo criminal tramitando nesta Comarca.

Inclusive, verifica-se que há contra o flagranteado os autos do processo nº 0000416-56.2007.8.14.0066, que se encontra suspenso em virtude do custodiado encontrar-se em local incerto e não sabido, pelas supostas práticas do crime constante no art. 163, III, p. único c/c art. 351, todos do CPB.

Assim, fica claro que o flagranteado é contumaz na perpetuação delitiva, vindo agora culminar em crime contra um adolescente de 14 (quatorze) anos, decorrente de guerra faccional nesta Comarca.

Necessário, portanto, a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e à instrução criminal, posto que o custodiado já tem histórico de fuga do distrito da culpa.

Ante o exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MAURICIO GOMES DE ARAÚJO,
em razão da suposta prática dos crimes do arts. 121, §2º, II e IV e 288 do CPB”. <sic>

In casu,
a prisão cautelar tem como fundamento o suposto envolvimento do paciente com facção criminosa, se encontrando foragido em processo criminal diverso e reiteração delitiva, motivos que justificam a segregação cautelar, não se mostrando razoável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PACIENTE FORAGIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva teve como fundamento o fato de a ora paciente ser membro de organização criminosa armada, composta por ao menos 22 agentes, especializada na prática de tráfico de drogas, cabendo-lhe o papel de cobrança dos valores advindos da traficância. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

4. A prisão preventiva encontra-se também justificada para assegurar a futura aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal em razão de a paciente estar foragida até o presente momento.

5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

7. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem está justificada a prisão preventiva na "gravidade concreta do delito, evidenciada pela periculosidade da agente e pela necessidade de se interromper a atuação da organização criminosa da qual a acusada faz parte (organização criminosa de alta periculosidade, com capacidade econômica acentuada, que desenvolve atividades de aquisição de entorpecentes de diferentes naturezas - 'maconha', 'cocaína' e 'crack', além de armamento de grosso calibre, podendo, até mesmo, ter envolvimento com homicídios no Município de Paranaguá/PR)".

8. Ordem denegada, acolhido o parecer. (HC n. 712.034/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)”

Por fim, o argumento de que o paciente se encontra com estado de saúde comprometido, necessitando de atendimento médico especializado, deve ser levada ao juízo
a quo
a quem compete, neste momento, a deliberação, evitando-se a indevida supressão de instância. Vejamos:

“A questão relativa ao quadro clínico do Agravante não foi analisada pela Corte local, o que impede o exame deste Sodalício sobre a matéria sob pena de indevida supressão de instância. (AgRg no HC n. 861.163/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Ante ao exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 29/02/2024